Tribunal: STF
Processo: Rcl 75479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Osvaldo Pereira da Cruz contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1001850-48.2023.8.26.0493), que teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar erroneamente as teses fixadas no julgamento dos Temas 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente). 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da ação e recurso inominado nº 1001850- 48.2023.8.26.0493 (3ª Turma) em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados especiais de São Paulo, o Reclamante foi admitido por concurso público pelo regime Celetista, em 20 de junho de 2000 para exercer o cargo de tratorista, função esta que exerceu ATÉ sua aposentadoria pelo RGPS, por tempo de contribuição em 16/05/2106. 



    Por fim, foi readmitido na data de 17 de maio de 2016, sem concurso público para o mesmo cargo de tratorista, com baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que “fora transformado em estatutário”, REPITA-SE, sem concurso público, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral. 



    E, por meio da portaria 739 que SERIA exonerado em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019. 



    [...]



     Destarte há que se observar que apesar de prever a Lei Municipal de Taciba - SP nº 12/2019 a extinção do contrato de trabalho para os empregados aposentados que continuam a laborar ativamente em seus cargos, nela há flagrante inconstitucionalidade, haja vista, que CONFORME ACIMA MENCIONADO e por entendimento desta Suprema Corte, a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, nos termos dos §§ 1º e 2º, do Artigo 453, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foram expressamente revogados pelas ADINs 1.770 e 1.771. 



    [...]



    Assim, o Reclamante faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606. 



    […]



    Outro detalhe que não foi observado pela Fazenda Pública, pelo Nobre Magistrado de 1º grau e pelo Colégio Recursal é que ao tempo da aposentadoria espontânea (16/05/2106) o Reclamante era CELETISTA e não estatutário o que demonstra mais uma vez que os julgados anexados a sua defesa e acolhido por sua Excelência não possuem relação com o presente caso, o que afasta desta forma o Tema 1150 desta Corte, aplicandose apenas e unicamente o Tema 606 já descrito e também fixado pelo TJSP: 



    [...]



    Logo, diante da comprovação que a aposentadoria ocorreu ANTES de 2019 (16/05/2106), é caso de aplicação do Tema 606 e em sendo mantida a r. decisão monocrática, estar-se-á desrespeitando decisão vinculante desta Corte, fato que pode ser objeto da presente Reclamação, conforme especifica o art. 102, inciso II, alínea "l" da Constituição Federal e o art. 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, de modo a garantir a autoridade de suas decisões. 



    [...]



    Logo Nobres Ministros está claro que esta Reclamação proposta pelo Reclamante é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo e da 3ª Turma, que insiste em aplicar o Tema 1.150 para caso ANTERIOR a Emenda de 2019, mesmo após haver impugnação específica além do que houve esgotamento das vias recursais.”



    Requer, ao final, “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do agravo de instrumento nos autos 1001850-48.2023.8.26.0493 da 3ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Os parâmetros invocados são as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel Min. LUIZ FUX (Presidente).



    No julgamento do Tema 606-RG, esta CORTE firmou a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Ao apreciar o Tema 1.150-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, esta CORTE firmou o entendimento de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    Assiste razão ao Reclamante. 



    No particular, da análise dos autos, verifica-se que o Colégio Recursal, mantendo a sentença, afastou a aplicação ao caso concreto da tese fixada no Tema 606-RG, concluindo amoldar-se a espécie à tese fixada no Tema 1.150-RG, aos seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls.23-25):



    “No mérito, mantenho integralmente a sentença recorrida, adotando, para tanto, como fundamento jurídico, seus argumentos lançados nos autos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/05. 



    [...]



    A Lei Complementar 21/2005, que disciplina o Regime Jurídico Municipal, que prevê a vacância em caso de aposentadoria, conforme inc. III, do art. 55: 



    “Art. 55. A Vacância do cargo decorrerá de: 



    (...) 



    III- Aposentadoria; 



    [...]



    Portanto, não há como reintegrar o servidor público aposentado. 



    À vista do exposto pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença tal qual como lançada.”



    O ora Reclamante possuía vínculo com o Município de Taciba/SP, sob o regime celetista, tendo aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em data anterior à EC 103/2019. Alega que, com enquadramento de sua situação à tese do Tema 606-RG, teria direito a permanecer no regular exercício de suas funções, em virtude da ausência do rompimento do vínculo empregatício com a Administração, conforme disposto no art. 6º da referida emenda, a seguir: “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Em que pese conste no acórdão reclamado que, ao tempo da aposentadoria vigia norma local – a Lei Complementar Municipal 21/05 – prevendo a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, o Tema 1.150-RG abrange apenas a controvérsia relativa à reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (RE 1.302.501).



    No particular, o ora reclamante não era regido pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria em 16/05/2016.



    Verifica-se, portanto, a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG. Nesse sentido, cito: RCL 73.123, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/08/2024; RCL 70177, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024.



    Nesta última, o Min. EDSON FACHIN pontuou, em caso semelhante, que “a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado em decorrência de aposentadoria espontânea”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.150-RG ao caso, devendo o Recurso Extraordinário ser remetido a esta CORTE para análise do caso concreto. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente